Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS/DF E JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA/DF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO E FORO INCLUÍDO NO TÍTULO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL. ESPECIALIDADE. CONFLITO CONHECIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA/DF.
1. A execução pode ser proposta também no foro de domicílio do executado, assim como no inserido no título. Inteligência do artigo 781, inciso I, do CPC.
2. Em contrato de prestação de serviços advocatícios não é aleatória a escolha do foro de eleição no local onde reside o executado, ainda que os serviços tenham sido prestados em outro estado da federação, até mesmo pela facilidade de o executado/devedor se manifestar.
3. Conflito negativo de competência CONHECIDO para declarar competente o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF.